Tribunal: CARF
Processo: 10680.907466/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.907466/2015-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.889 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
COFERMETA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2012 a 31/12/2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pela Contribuinte.
DCOMP.
DISCUSSÃO
DE
DÉBITO.
INADMISÍVEL.
NÃO
CONHECIMENTO.
A análise do CARF nos pedidos de restituição/ressarcimento/compensação
limita-se à verificação de existência dos créditos alegados pela Contribuinte.
Não há competência para julgar argumentos relacionados aos débitos
declarados em Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Júnior, Marco Antonio Marinho Nunes e Juciléia de Souza Lima. Ausente o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.907466/2015-74
Fl. 5098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907466/2015-74

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado após a ciência do Acórdão no 14-
76.207 – 11a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório Eletrônico No de Rastreamento
102742547, emitido em 03/07/2015, por intermédio do qual foi não homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP no 02843.17461.200115.1.3.04-5105, em razão de o DARF
informado como origem do crédito pleiteado encontrar-se integralmente alocado a débito da
Recorrente.
No referido PER/DCOMP, no 02843.17461.200115.1.3.04-5105, o tipo de crédito
envolve Pagamento Indevido ou a Maior decorrente do tributo PIS – Não Cumulativo,
Código de Receita 6912, Período de Apuração 12/2012, recolhido no montante de R$
129.236,43, sendo pleiteado como crédito R$ 103.057,30, usado na compensação dos seguintes
tributos:
 PIS – Não Cumulativo
6912 Mar./2012
R$ 1.051,20
 Cofins – Não Cumulativa
5856 Mar./2012
R$ 4.842,42
 PIS – Não Cumulativo
6912 Abr./2012
R$ 429,78
 Cofins – Não Cumulativa
5856 Abr./2012
R$ 1.979,59
 PIS – Não Cumulativo
6912 Mai./2012
R$ 596,65
 Cofins – Não Cumulativa
5856 Mai./2012
R$ 2.748,19
 PIS – Não Cumulativo
6912 Jun./2012
R$ 2.485,07
 Cofins – Não Cumulativo
5856 Jun./2012
R$ 11.446,43
 PIS – Não Cumulativo
6912 Jul./2012
R$ 731,20
 Cofins – Não Cumulativa
5856 Jul./2012
R$ 3.367,82
 PIS – Não Cumulativo
6912 Ago./2012
R$ 1.015,53
 Cofins – Não Cumulativa
5856 Ago./2012
R$ 4.677,63
 PIS – Não Cumulativo
6912 Set./2012
R$ 886,62
 Cofins – Não Cumulativa
5856 Set./2012
R$ 4.083,83
 PIS – Não Cumulativo
6912 Out./2012
R$ 1.052,75
 Cofins – Não Cumulativa
5856 Out./2012
R$ 4.849,03
 PIS – Não Cumulativo
6912 Nov./2012
R$ 1.296,23
 Cofins – Não Cumulativa
5856 Nov./2012
R$ 5.970,54
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de Declaração de Compensação Eletrônica (PER/DCOMP no
02843.17461.200115.1.3.04-5105), relativa a crédito de Pagamento Indevido e/ou a
Maior (PGIM) de Pis/Pasep (cód. 6912), do PA 31/12/2012, com valor do crédito
Fl. 5099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907466/2015-74

original na data de transmissão de R$ 103.057,30, recolhido em 25/01/2013, mediante
DARF no valor original de R$ 129.236,43.
Conforme Despacho Decisório Eletrônico o direito creditório não foi
reconhecido e a declaração de compensação não foi homologada com o fundamento
de que o pagamento identificado foi integralmente vinculado a débito confessado em
DCTF:

Não existem Informações Complementares da Análise de Crédito.
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório, por via postal, em
13/07/2015. Em 07/08/2015 a interessada apresentou manifestação de inconformidade,
acompanhada de documentos, na qual alega o seguinte:
DOS FATOS
Conforme apuração do PIS do mês 12 de 2012, foi apurado o débito de R$ 26.179,73,
contudo, a DARF paga em 25/01/2013, foi no valor total de R$129.236,43. Para
recuperar o valor pago a maior do imposto foi solicitado por meio de PERDCOMP a
restituição do mesmo, conforme demonstrativo de crédito 02843.17461.200115.1.3.04-
5105 anexo, e compensado com débitos de PIS e COFINS conforme pedido de
compensação.
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
Fl. 5100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907466/2015-74

Conforme análise do crédito que compõe o despacho decisório, no demonstrativo
anexo, que transcreve informações do total da DARF, totalmente quitado em
25/01/2013 no valor de R$ 129.236,43 (pagamento anexo), porém pelo valor maior que
o devido de R$ 103.057,30. Conforme DACON, e DCTF anexos, estão demonstrados os
valores devido do imposto (PIS 6912) no valor de RS 26.179,13. Com o crédito de R$
103.057,30, foram compensados vários débitos, conforme demonstrados no pedido de
compensação, resultando nos totais de R$ 13.512,96 para o PIS e R$ 62.242,41 de
COFINS.
DO MÉRITO
Senhor julgador, diante das informações prestadas solicitamos que seja verificado e
confirmado o valor pago em DARF, assim como as informações prestadas no DACON
e DCTF, para que ocorra o deferimento do pedido de restituição no valor de R$
103.057,30, e a compensação com os débitos de PIS e COFINS relacionados no pedido.
DOCUMENTOS ANEXADOS
Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
Cópia do PERDCOMP 02843.17461.200115.1.3.04-5105
Cópia do DESPACHO DECISÓRIO com número do rastreamento 102742547, emitido
em 03/07/2015
Cópia do rastreamento do despacho decisório entregue pelos Correios
Cópia dos comprovantes de arrecadação da DARF referente ao código 6912 (PIS)
apurado em 31/12/2012
Cópia do DACON e DCTF
DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da não homologação
do despacho decisório, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.
[...]
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 11a
Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso e não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto da relatora, conforme
Acórdão no 14-76.207, datado de 22/02/2018, cuja conclusão transcrevo a seguir:
[...]
Dessa forma, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento
indevido ou a maior, mediante apresentação da escrituração e dos documentos que a
acoberta, o direito creditório não pode ser admitido.
Em face do exposto, VOTO no sentido de se conhecer da manifestação de
inconformidade, por tempestiva, para, no mérito, julgá-la IMPROCEDENTE e NÃO
RECONHECER o direito creditório trazido a litígio.
[...]
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que contesta as conclusões da decisão de piso, apresenta aos autos diversos
documentos, requer a realização de Diligência e, por fim, pleiteia o acatamento do crédito
solicitado.
Segue o pedido formulado no Recurso Voluntário:
7 - Diante do exposto, a recorrente pede:
Fl. 5101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907466/2015-74

a) a reforma da decisão recorrida para que, após efetuadas as diligencias
requeridas, sejam acatadas as razões de manifestação de
inconformidade, as razões deste recurso e, consequentemente, ao
PERDCOMP 02843.17461.200115.1.3.04-5105 para reconhecimento
do direito creditório trazido a litígio e acatamento do pedido de
restituição;
b) e, ainda que a decisão seja negativa, cabe ressaltar que os valores ora
compensados com os impostos de PIS e COF1NS dos meses de março,
abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de
2012, por meio do PERDCOMP não constituem débitos existentes, ou
seja não há débitos para os meses relacionados, conforme comprovados
pelos valores devidos apresentados pelo SPED e DCTF, comparado
com as DARFs pagas (todos anexos). Portanto, o pedido se refere
apenas a restituição e não há o que se falar em recolhimento de tributo
conforme mencionado no acórdão, o que também é objeto do pedido de
revisão por meio deste recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido, exceto quanto às alegações de
inexistência dos débitos compensados.
II
MÉRITO
No curso da análise eletrônica do direito creditório pleiteado perante a Unidade de
Origem, constatou-se que o DARF gênese de crédito solicitada encontrava-se integralmente
alocado a débito da Contribuinte, concluindo-se pela inexistência de saldo a ser reconhecido para
fins de restituição/compnesação.
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Manifestação de Inconformidade, em
que trouxe as seguintes alegações:
DA PRELIMINAR
Conforme análise do crédito que compõe o despacho decisório, no
demonstrativo anexo, que transcreve informações do total da DARF, totalmente
quitado em 25/01/2013 no valor de R$ 129.236,43 (pagamento anexo), porém pelo
valor maior que o devido de R$ 103.057,30. Conforme DACON, e DCTF anexos,
estão demonstrados os valores devido do imposto (PIS 6912) no valor de R$
26.179,13. Com o crédito de R$ 103.057,30, firam compensados vários débitos,
conforme demonstrados no pedido de compensação, resultando nos totais de R$
13.512,96 para o PIS e R$ 62.242,41 de COFINS.
DO MÉRITO
Senhor julgador, diante das informações prestadas solicitamos que seja
verificado e confirmado o valor pago em DARF, assim como as informações
prestadas no DACON e DCTF, para que ocorra o deferimento do pedido de
Fl. 5102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907466/2015-74

restituição no valor de R$ 103.057,30, e a compensação com os débitos de PIS e
COFINS relacionados no pedido.
Em síntese, a Recorrente alegou que o valor do PIS – Não Cumulativo a Pagar
do Período de Apuração 12/2012 seria R$ 26.179,13. E, como realizou o pagamento em
montante superior ao débito apurado, DARF no valor R$ 129.236,43, faria jus ao crédito de R$
103.057,30.
Nesse recurso, os documentos carreados autos com o objetivo de comprovar o
crédito são:
 DARF do PIS – Não Cumulativo de 12/2012, à fl.08;
 DCTF Mensal Retificadora de 12/2012, transmitida em 05/08/2015; às fls.
27-38; e
 Dacon Mensal Retificador de 12/2012, transmitido em 21/01/2015, às fls.
39-56.
A DRJ indeferiu o recurso pelas seguintes razões:
1) À época da transmissão do PER/DComp, encontrava-se ativa a DCTF
Original, transmitida em 29/01/2013, que apontava a vinculação integral
do pagamento;
2) Também se encontrava ativo o Dacon Original, transmitido em
15/05/2013, que apontava mesmo débito da DCTF original;
3) A Contribuinte apresentou apenas cópia do Dacon Retificador de
21/01/2015 e da DCTF Retificadora de 05/08/2015 como prova de seu
direito creditório;
4) Na instância administrativa, já fora de órbita do tratamento eletrônico, o
sucesso da Contribuinte condiciona-se à comprovação da liquidez e
certeza do direito creditório utilizado em compensação;
5) A DCTF Retificadora apresentada na defesa encontra-se cancelada por
novas retificações, realizada em 26/02/2016, segundo as quais haveria um
saldo de pagamento ainda maior que aquele apontado no PER/DComp, de
R$ 114.759,64;
6) O direito de crédito tem apoio não só legal como documental;
7) A admissão da retificação da DCTF, em que se pretende a redução de
tributo, está condicionada à comprovação do erro presente em declaração
anterior (art. 147, §1o, do CTN);
8) A DCTF é declaração com atributo de confissão de dívida, a qual, para ser
desconstituída, também não prescinde da apresentação da competente
escrituração e dos documentos que a acobertam; e
9) O ônus da formação da prova do direito creditório foi atribuído legalmente
à Contribuinte, a fim de demonstrar a liquidez e certeza do pleito.
Por tais razões, a DRJ concluiu não comprovada a existência de pagamento
indevido ou a maior, pela falta de comprovação do erro presente na DCTF Original e pela falta
Fl. 5103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907466/2015-74

da apresentação da escrituração e dos documentos que a acoberta, razão pela qual o direito
creditório não poderia ser admitido.
Em grau de Recurso Voluntário, a Recorrente argumenta que:
1) A negativa da existência do crédito com fundamento na ausência de
apresentação de escrituração e documentos que a acoberta não se coaduna com
o fato de que todos os documentos já se encontram no sistema da Receita
Federal, informações constantes dos SPEDs Contábil, Contribuições, ECF,
NF-e e demais declarações obrigatórias;
2) Trazer toda a documentação aos autos seria medida desnecessária e excessiva,
que somente serviria para tumultuar o processo, mediante a juntada de
documentos já de conhecimento da Receita Federal;
3) Essas mesmas informações de crédito podem ser obtidas por meio de simples
verificações aos arquivos que já estão em posse da Receita Federal;
4) Impugna a conclusão da DRJ quanto à necessidade de apresentação da
escrituração e dos documentos que a acobertam, pois a Contribuinte já efetuou
a entrega de todos os documentos à Receita Federal;
5) Diante dos fundamentos da negativa de seu pedido, requer a baixa dos autos
em Diligência, para que o crédito seja analisado dentro dos SPEDs,
principalmente do SPED-Contribuições, que contém todas as NFs de entrada e
saída que deram origem ao crédito, além de conter informações de cadastro de
clientes e fornecedores, número de notas fiscais, valor de base de cálculo,
percentual dos impostos, valor do imposto debitado e creditado, CFOP’s e
demais informações necessárias para averiguar o crédito; e
6) Requer a reforma da decisão de piso para a exclusão da ordem de
recolhimento de tributo, uma vez que o pedido se refere apenas à restituição,
sendo inexistentes os débitos compensados de PIS e Cofins do período de
03/2012 a 11/2012, conforme comprovado pelos documentos apresentados.
Neste recurso, a Interessada trouxe, sob a justificativa de facilitar o conhecimento
da matéria e suas alegações, os seguintes documentos, conforme ordem e intitulação expostas na
parte final da peça:
 Arquivo PDF (nome: RESUMO PIS), contendo legenda para orientação
dos
cálculos,
recibo
SPED
12/2012
D9.26.86.13.F5.58.AC.A9.25.B1.EA.F8.4C.66.43.ES.14.
A3.97.C5-0,
resumos do SPED (Consolidação da contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, do período — M200/M600), (Registros fiscais — Consolidação
das operações por CST), às fls. 115-118;
 Arquivo em PDF (nome: SPED 12-2012) com as informações que compõe
o SPED CONTRIBUIÇÕES referente a dezembro de 2012, às fls. 119-
4.580;
 Arquivo PDF (nome: CALCULO IMP REC — PIS), demonstrando a
apuração do imposto / valor devido / valor pago / diferença a recuperar, à
fl. 4.581;
Fl. 5104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907466/2015-74

 Arquivo PDF (nome: NFs CST01 APURACAO PIS), demonstrando todas
as NFs que geraram a base de cálculo do DEBITO do imposto. Assim
como sua apuração por meio do resumo, às fls. 4.582-5.004;
 Arquivo PDF (nome: NFs CST50 APURACAO PIS), demonstrando todas
as NFs que geraram a base de cálculo do CREDITO do imposto. Assim
como sua apuração por meio do resumo, às fls. 5.009-5.054;
 Arquivo PDF (nome: CRED ORGAO PUB), com todos os créditos de
órgãos públicos utilizados no abatimento do imposto, às fls. 5.055-5.057;
 Arquivo PDF (nome: SPED MARCO NOVEMBRO), com todos os
recibos de SPED dos meses de março a novembro de 2012, às fls. 5.058-
5.066;
 Arquivo PDF (nome: DCTF MARCO_NOVEMBRO), com todos os
recibos de DCTF dos meses de março a novembro de 2012, às fls. 5.085-
5.093;
 Arquivo PDF (nome: DARF PAGAS PIS), com todas as guias de DARF
de PIS pagas referentes ao período de março a novembro de 2012, às fls.
5.076-5.084;
 Arquivo PDF (nome: DARF PAGAS COFINS), com todas as guias de
DARF de COFINS pagas referentes ao período de março a novembro de
2012, às fls. 5.067-5.075; e
 Arquivo PDF (nome: Resumo Apuração e VR pago Março a Novembro),
com valores devidos e valores pagos de PIS e Cofins de março a
novembro de 2012, demonstrando que não há valor a pagar para estes
meses, à fl. 5.094.
Pois bem.
Inicialmente, quanto ao comando na decisão de piso para que a Unidade de
Origem intime a Contribuinte a recolher o tributo indevidamente compensado, esclareço que este
se encontra em perfeita harmonia com o resultado daquele julgado, pois, uma vez não
reconhecido o crédito pleiteado, consequentemente, permanecem não homologadas as
compensações dos débitos declarados no PER/DCOMP destes autos, aptos, dessa forma, à
cobrança administrativa, nos termos do art. 74, §7o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Acerca da alegação de inexistência dos débitos compensados, relativos ao período
de março a novembro de 2012, esclareço que a análise deste Colegiado em processos envolvendo
restituição/ressarcimento/compensação limita-se à verificação da existência do crédito pleiteado,
em decorrência do disposto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações, bem como do
art. 7o, §1o, do Anexo II do RICARF. Portanto, não há competência para análise concernente aos
débitos declarados na DCOMP.
Quanto ao mérito propriamente dito, percebe-se que a Recorrente, até o presente
momento processual, não teceu quaisquer esclarecimentos sobre quais seriam as operações
responsáveis pela redução do valor da Contribuição inicialmente apurado/confessado em DCTF,
de modo a originar o crédito pleiteado de R$ 103.057,30, conforme consignado no PER/Dcomp
destes autos.
Fl. 5105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907466/2015-74

Diante da negativa do crédito na Origem, a Recorrente buscou justificar a
procedência de seu pleito, na fase de Manifestação de Inconformidade, apenas com a
apresentação de cópias de DCTF e Dacon retificadores.
Logicamente, a DRJ não acatou a irresignação da Recorrente, por ausência tanto
da comprovação do erro na DCTF anterior (Original) quanto da escrita contábil e dos
documentos que a acobertam.
Neste ponto, ressalto que não há qualquer empecilho em retificar a DCTF após o
Despacho Decisório ou mesmo, simplesmente, demonstrar erros na DCTF anterior a tal decisão
(sem mesmo a necessidade de retificação dessa declaração). No entanto, tal
retificação/demonstração de erro somente produz efeito com a comprovação da alteração
pretendida, mediante apresentação de documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos, visto que
somente DCTF Retificadora ou alegação de erro em DCTF anterior ao Despacho Decisório não
são suficientes a comprovar o direito pleiteado. Portanto, corroboro com as considerações da
DRJ, feitas na apreciação da Manifestação de Inconformidade da Recorrente.
Em grau de Recurso Voluntário, a Recorrente carreia aos autos milhares de
páginas envolvendo cópias em PDF de seus arquivos digitais, transmitidos por meio do Sistema
Público de Escrituração Digital(SPED), e de planilhas demonstrativas relacionadas à apuração
do PIS de 12/2012. E, com base nessa gama documental, requer a Recorrente a realização de
Diligência para a confirmação de seu crédito.
Como já esclarecido anteriormente, não há quaisquer esclarecimentos sobre o erro
que teria ocasionado a entrega da DCTF Original com valor a maior da Contribuição, nem foi
realizado pela Recorrente um detalhamento de como seu crédito teria origem.
Ora, apenas trazer documentos, mesmo contábeis e fiscais, sem a devida
conciliação, não acarreta a comprovação do pleito creditório. Não há uma correlação entre os
documentos apresentados e as supostas operações que dariam origem ao crédito solicitado. Se
fossem esclarecidas/apresentadas tais operações, a comprovação do direito requerido far-se-ia
mediante apresentação dos documentos correlatos (NFs-e, por exemplo), os quais
necessariamente, deveriam ser conciliados com os livros contábeis, apurações e guia de
recolhimento da Contribuição do mês de 12/2012, para confirmação de que haveria uma
tributação indevida e/ou um crédito não computado na dedução da Contribuição.
Destaco que, na presente situação, o valor do suposto crédito apresentado pela
Recorrente no Recurso Voluntário (R$ 114.759,641) nem mesmo coincide com aquele informado
no PER/DComp destes autos (R$ 103.057,30). Além disso, a DCTF Retificadora da qual este
último valor seria resultante nem mais se encontra ativa, conforme exposto na decisão de
primeira instância.
Em caso como o presente, costumo esclarecer que, havendo alegação de redução
do valor do tributo devido para fins de liberar saldo de pagamento para restituição/compensação,
faz-se necessário apresentação dos seguintes elementos:
i)
esclarecimentos quanto às operações que proporcionaram a redução da base
de cálculo da Contribuição do período em comento, amparados por
demonstrativos das duas bases de cálculo do tributo (tanto da que serviu
para a apuração inicial, em DCTF, quanto para a base reduzida);

1 Ver Mapa de Apuração à fl. 4.581.
Fl. 5106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.889 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907466/2015-74

ii)
documentos contábeis em que as pertinentes operações se encontram
registradas;
iii)
documentos fiscais aptos a comprovar esses registros; e
iv)
demais esclarecimentos pertinentes, tudo devidamente conciliado.
Sabe-se que o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em Pedido de
Restituição / Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa comprovação feita,
não apenas com meras alegações ou retificação de declarações, mas primordialmente com
documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a tal intento, tudo devidamente conciliado. Isso
porque o ônus da prova recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do
CPC/2015.
Dada a falta da Recorrente em cumprir com o ônus probatório do direito
pleiteado, não tenho alternativa que não a de concordar com a DRJ de que as provas juntadas aos
autos não são suficientes a comprovar a legitimidade do crédito.
Por fim, saliento que não é caso de conversão do julgamento em Diligência, para a
abertura de fiscalização sobre a matéria e/ou para complementação do conjunto probatório até
então apresentado, eis que a Diligência não se presta a estes fins, mas tão somente para prover
esclarecimentos sobre o que já se encontra nos autos, esclarecimentos estes que, no caso, sequer
podem ser apresentados pelo Fisco, uma vez que a Recorrente não informou as operações que
determinariam seu crédito, para que pudessem ser averiguadas.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 5107
DF CARF MF
Documento nato-digital